Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714384-82.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, ALBERTO ALVES CLARO, FERNANDO ARAUJO PEREIRA APELADO: ALBERTO ALVES CLARO, FERNANDO ARAUJO PEREIRA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Pan S.A. e recurso adesivo interposto por Alberto Alves Claro e Fernando Araújo Pereira contra sentença (ID 16767431) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Alberto Alves Claro e Fernando Araújo Pereira em desfavor de Banco Pan S.A., com base no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (...) a) Confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, determinar que a parte requerida efetue a baixa do gravame do veículo FIAT; modelo: SIENA EL FLEX, BEGE, 5P, 2009/2010, RENAVAM 153446340, CHASSI 8AP17202LA2051428; b) Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao primeiro autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% a partir da citação. (...) Consoante Acórdão n. 1275690, ambos os recursos foram conhecidos e desprovidos por esta e. 2a Turma Cível (ID 19231043). Ao ID 19945444, foi juntado acordo celebrado entre as partes, assinado por seus respectivos patronos. Assim, pugnam pela homologação do acordo. O banco recorrente colaciona comprovante de baixa do gravame ao ID 20071576. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[1] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. Ainda, acerca da possibilidade de homologação do acordo após o julgamento do recurso, confira-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) No caso vertente, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 19945444). Devolva-se, de imediato, ao Juízo de origem. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;